Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701025-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BYANCA ALVES TELES, RAFAELA ALVES DE FREITAS PACIENTE: MAIKE ARAUJO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante pelos crimes de roubo e receptação, teve a prisão convertida em preventiva em 25.6.22 (ID 129168316). Sustentam as impetrantes que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A prisão não pode se fundamentar na gravidade abstrata do delito. E não provada a periculosidade do paciente, que, ao cometer o crime, não estava armado. Afirmam que o paciente não é reincidente nem possui maus antecedentes – os dois inquéritos policiais que constam em sua folha de antecedentes penais foram arquivados. Pedem seja revogada a prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente, utilizando motocicleta vermelha com bagageiro branco, subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular de um pedestre, enquanto esse caminhava em via pública. Pelo rastreador do aparelho celular, os policiais localizaram motocicleta com as mesmas características. Abordado o motorista – o paciente -, encontraram na posse dele o aparelho celular da vítima e verificou-se que a motocicleta que conduzia era produto de crime e estava com sinal identificador adulterado – a placa fora alterada por pedaços de fita isolante. A motocicleta foi reconhecida pela vítima do roubo como a utilizada pelo autor do crime e o aparelho celular foi restituído a ela (ID 129003589, p. 1/4). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria -- corroborados pelos autos de apresentação e apreensão e restituição (IDs 129003848 e 129003849). E também presente o periculum libertatis. O delito foi cometido contra adolescente – a vítima tem 15 anos -, mediante grave ameaça. A vítima narrou, na delegacia, que o autor do crime “colocou a mão na cintura, levantou a blusa e mostrou um objeto de cor escura, e proclamou ‘é tiro passa’” (ID 129003589, p. 3). Há indícios de que o crime foi cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o que evidencia a gravidade concreta do delito. A gravidade concreta do crime – roubo a pedestre em que empregada arma de fogo -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Não bastasse, constatou-se que a motocicleta que o paciente conduzia era produto de crime e estava com sinal identificador adulterado, o que indica que o paciente faz do crime meio de vida. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelas impetrantes, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES